Tribunal: TJES
Processo: 0022702-59.2006.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Concessão; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022702-59.2006.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IPAJM - INST DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA JERONIMO MONTEIRO e outros

APELADO: LUZIA MACAO DO NASCIMENTO e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO CABÍVEL. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso de apelação. A apelação visava reformar despacho que, em fase de cumprimento de sentença, determinou a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) para pagamento de custas processuais a escrivã de serventia não oficializada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir o recurso cabível contra decisão interlocutória proferida em fase de cumprimento de sentença que não extingue a execução, bem como a possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal na hipótese.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, as decisões interlocutórias proferidas na fase de cumprimento de sentença são impugnáveis por meio de agravo de instrumento. O recurso de apelação é cabível apenas contra a decisão que extingue a execução. 4. A interposição de apelação cível contra decisão que não põe fim à fase de cumprimento de sentença configura erro grosseiro, dada a ausência de dúvida objetiva na legislação processual, o que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
"A interposição de recurso de apelação contra decisão interlocutória proferida em fase de cumprimento de sentença, que não a extingue, constitui erro grosseiro, o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal".

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, art. 1.015, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada:
TJES, AC 0001618-24.2015.8.08.0044, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, Primeira Câmara Cível, j. 12/04/2022; TJES, AC 0008959-45.2007.8.08.0024, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, Quarta Câmara Cível, j. 21/06/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA JERONIMO MONTEIRO -IPAJM
em face da decisão monocrática de id. 13502366 que, nos autos do recurso de apelação cível interposto em face de despacho que determinou a expedição de RPV para o pagamento das custas processuais em favor da Sr. Escrivã que atuou em processo que teve todo o trâmite quando ainda se tratava de serventia não oficializada., não conheceu o recurso.

Em suas razões (id. 14072942), aduz a parte agravante, em breve síntese, que a decisão homologou os cálculos, sendo cabível a interposição do recurso de apelação cível.

Diante de tais argumentos, requer a reforma da decisão para que a apelação cível interposta seja conhecida.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO
NA APELAÇÃO CÍVEL
Nº:
0022702-59.2006.8.08.0024

AGRAVANTE:

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA JERONIMO MONTEIRO -IPAJM

A
GRAVAD
A
:
LUZIA MACAO DO ANSCIMENTO

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA JERONIMO MONTEIRO -IPAJM
em face da decisão monocrática de id. 13502366 que, nos autos do recurso de apelação cível interposto em face de despacho que determinou a expedição de RPV para o pagamento das custas processuais em favor da Sr. Escrivã que atuou em processo que teve todo o trâmite quando ainda se tratava de serventia não oficializada., não conheceu o recurso.

Em suas razões (id. 14072942), aduz a parte agravante, em breve síntese, que a decisão homologou os cálculos, sendo cabível a interposição do recurso de apelação cível.

Diante de tais argumentos, requer a reforma da decisão para que a apelação cível interposta seja conhecida.

Pois bem.

No caso vertente, como já exposto na decisão monocrática por mim proferida, o Instituto de Previdência Estadual utilizou-se do recurso de apelação visando a reforma de despacho proferido pelo juízo a quo que determinou a expedição de RPV para o pagamento das custas processuais em favor da Sr. Escrivã que atuou em processo que teve todo o trâmite quando ainda se tratava de serventia não oficializada.

Nos termos do art. 1.015, parágrafo único, o recurso cabível para atacar decisões proferidas na fase de cumprimento de sentença é o agravo de instrumento, senão vejamos:

Art. 1.015.
[...] Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.

Assim, considerando que a decisão ora impugnada não acolhe a impugnação ao cumprimento de sentença do apelante e, portanto, não encerra a fase executiva, situação esta que autorizaria o manejo da apelação, verifico que o presente recurso não supera o juízo de admissibilidade.

Somado a isso, acrescento que a matéria de fundo trazida à discussão pelo ora agravante é enfrentada cotidianamente por este e. Tribunal de Justiça, conforme pode-se visualizar nos julgamento dos
agravos de instrumentos nº. 5003736-39.2023.8.08.0000, 5001669-04.2023.8.08.0000, 5000193-28.2023.8.08.0000, 5009871-04.2022.8.08.0000 etc..., todos de minha relatoria
.

Nesse sentido se manifesta este E. TJES nas situações análogas à presente, reputando, ainda, inviável a aplicação do princípio da fungibilidade por inexistir dúvida objetiva quanto ao recurso a ser interposto, configurando erro grosseiro. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE NÃO EXTINGUE A FASE EXECUTIVA. ART. 1.015, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NATUREZA DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICÁVEL. ERRO GROSSEIRO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o agravo de instrumento será, em regra, o recurso cabível contra decisões proferidas na fase de cumprimento de sentença, dentre elas, a que resolver o incidente de impugnação ao cumprimento de sentença, salvo quando o decisum importar na extinção da fase executiva, ocasião em que o recurso cabível será o recurso de apelação. 2. Inaplicável o princípio da fungibilidade recursal diante a ausência de dúvida objetiva quanto ao recurso a ser interposto
. (TJES; AC 0001618-24.2015.8.08.0044; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Annibal de Rezende Lima; Julg. 12/04/2022; DJES 12/05/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE REJEITA A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. NÃO CABIMENTO. ERRO GROSSEIRO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE.
1. A decisão que resolve a impugnação ao cumprimento de sentença sem dar fim a fase sincrética é impugnável através de recurso de agravo de instrumento e não apelação. Inteligência do art. 1.015, parágrafo único do CPC/2015. 2. A interposição de apelação constitui erro grosseiro e inescusável, a impedir, com isso, a incidência do princípio da fungibilidade recursal
. Precedentes do STJ e do TJES. 3. Recurso não conhecido. (TJES; AC 0008959-45.2007.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Robson Luiz Albanez; Julg. 21/06/2021; DJES 02/07/2021)

Assim, diante da flagrante impertinência da via recursal utilizada pelo recorrente e da inviabilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal, a sua inadmissibilidade é medida que se impõe.

Sendo desnecessários maiores esclarecimentos,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente agravo interno, mantendo inalterada a decisão que não conheceu a apelação interposta.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)